Tribunal: TJES
Processo: 5011103-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011103-46.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PANORAMIC TOWER INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS. EXTINÇÃO JURÍDICA DO LOTE. LANÇAMENTO SOBRE IMÓVEL INEXISTENTE. VÍCIO DE LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. ASPECTOS JURÍDICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, sob o fundamento de que os imóveis contíguos preservaram características individuais após o remembramento e competiria ao contribuinte informar a alteração ao cadastro municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a unificação de matrículas imobiliárias ocorrida em 1994 torna nulo o lançamento de IPTU efetuado sobre lote extinto juridicamente; (ii) estabelecer se a confissão de dívida para fins de parcelamento impede o questionamento judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A unificação de matrículas autônomas, operada nos termos do art. 234 da Lei nº 6.015/1973, acarreta o encerramento das matrículas primitivas e a extinção jurídica dos lotes anteriores.

4)
O lançamento tributário que ignora a fusão registral e incide sobre unidade autônoma inexistente padece de vício de legalidade, por comprometer o critério material da hipótese de incidência e a base de cálculo.

5)
A obrigação de atualizar o cadastro imobiliário possui natureza acessória, cujo descumprimento não autoriza a manutenção de cobrança indevida sobre fato gerador inexistente.

6)
O Código Tributário Municipal de Vila Velha estabelece, nos arts. 116 e 120, o poder-dever da Administração Pública de promover a atualização de ofício dos dados cadastrais.

7)
A confissão de dívida para obtenção de parcelamento não inibe o questionamento judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 375.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A unificação de matrículas encerra as anteriores, tornando nulo o lançamento de IPTU que incida sobre lote extinto juridicamente.

2. O descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral não valida lançamento tributário eivado de vício de legalidade.

3. Compete ao Fisco Municipal promover a atualização de ofício do cadastro imobiliário quando dispuser de elementos para tanto.

4. O parcelamento administrativo não impede o controle jurisdicional sobre a validade jurídica do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 234; Código Tributário Municipal de Vila Velha, arts. 116, 119 e 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 375; TJES, Apelação Cível 0027802-39.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11.04.2023; TJES, Apelação Cível 0003752-47.2015.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Panoramic Tower Investimento Imobiliário Ltda. e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, insurge-sen
Panoramic Tower Investimento Imobiliário L
tda.
contra a r. decisão (Id. 63568280) que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os imóveis contíguos, embora remembrados quanto à matrícula, preservaram as características individuais, além de salientar o dever do contribuinte de comunicar as alterações:

“Sustenta o executado que não seria devido IPTU da inscrição imobiliária nº 01.08.148.0162.000, correspondente ao lote de n° 04 da Quadra de n° 05, situada na Av. da Praia (atual Av. Antonio Gil Veloso), em Itapuã, Vila Velha/ES porque o imóvel onde inserida essa área teria passado por unificação de matrícula, passando ter matrícula n.º 48.418, de modo que deveria ser cobrado IPTU sobre a área unificada.

Registre-se que o executado reconhece que é proprietário da área referida desde antes dos fatos geradores (2012/2013).

[...]

Diversamente, como destacado pelo Município, é possível inferir da certidão de matrícula (ID. 50530008) que os lotes unificados mantiveram suas características individuais, veja-se:

[...]

Fato é que restou incontroverso que o executado tinha propriedade da área correspondente ao antigo lote 04, da quadra 05, nos exercícios fiscais de 2012/2013, o que configura fato gerador para cobrança de IPTU.

Registre-se que é dever do contribuinte a comunicação ao cadastro municipal quanto a alterações na situação do imóvel. Dessa forma, a inércia do contribuinte ensejou a cobrança sobre a inscrição imobiliária antiga.

[...]

Assim, afasto a alegação de nulidade na exação”.

Conforme se extrai da matrícula nº 48.418 (doc. 06), o imóvel sobre o qual incidiu a tributação (Lote 04 da Quadra 05) fora extinto juridicamente
em 31 de agosto

de 1994
, quando, por requerimento do proprietário, operou-se a fusão de matrículas autônomas, nos termos do art. 234 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73):

Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas.

À evidência, o ato de unificação não representa mera formalidade registral, mas alteração substancial na ontologia do bem, que deixa de existir como lote individualizado para se converter em gleba com novas dimensões e perímetro.

Por conseguinte, a manutenção, pelo Fisco, de cadastro imobiliário há muito desatualizado, que ignora alteração registral pública, indica vício de legalidade no lançamento tributário.

Sob esse prisma, a cobrança destacada de IPTU sobre lote que não mais existe de modo autônomo compromete o critério material da hipótese de incidência tributária, afetando a base de cálculo e a alíquota aplicáveis.

Os precedentes deste Tribunal corroboram a tese de nulidade de lançamentos que incidam sobre lotes inexistentes, ainda que por fundamentos diversos.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO.
COBRANÇA DE IPTU SOBRE OS LOTES CANCELADOS.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1. Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2. Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que os lotes em questão não chegaram a ser implementados e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU. 3. Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível 0027802-39.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data: 11/abr/2023)

É oportuno salientar que a obrigação de atualizar o cadastro imobiliário do município é meramente acessória, de modo que o descumprimento não conduz à imposição do pagamento do tributo:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3.
Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo
, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 0003752-47.2015.8.08.0004; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09/11/2023)

Nessa ordem de ideias, o Código Tributário Municipal de Vila Velha estabelece o poder-dever do ente tributante de promover a atualização de ofício do cadastro imobiliário:

Art. 116 Fica o Chefe do Executivo autorizado a celebrar convênio com a União, o Estado e os Municípios, bem como as suas autarquias e fundações, visando utilizar, dentre outros, os dados e elementos cadastrais disponíveis, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física e/ou Jurídica, para melhor caracterização de seus registros e, também, para fins fiscais.

§ 1º A autorização constante deste artigo estende-se à concessão para cobrança dos tributos municipais, conforme disposto na legislação municipal.

§ 2º
O Executivo deverá proceder, em cada administração, os meios necessários à atualização dos dados cadastrais componentes do Cadastro Fiscal do Município
. NR

Art. 119 São de inscrição obrigatória no Cadastro Fiscal Imobiliário os imóveis, edificados ou não, existentes como unidades autônomas nas áreas urbanas ou destinadas a urbanização nos limites do Município,
e os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais
, ainda que sejam beneficiados por isenção ou imunidade.

Parágrafo Único. Unidade autônoma é aquela que permite uma ocupação ou utilização privativa e que seu acesso se faça independentemente das demais, ou igualmente com as demais por meio de áreas de acesso ou circulação comum a todas, mas nunca através de outra.

Art. 120 A inscrição dos imóveis no Cadastro Fiscal Imobiliário será promovida:

I - pelo proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo possuidor a qualquer título;

II - por qualquer dos condôminos;

III - pelo compromissado comprador;

IV - pelo inventariante, síndico ou litigante, quando se tratar de imóvel pertencente a espólio, massa falida ou sociedade em liquidação; e

V - de ofício.

Conquanto o agravado sustente, em contrarrazões, a perda do direito e o comportamento contraditório decorrente do parcelamento administrativo do débito, amolda-se a situação vertente ao entendimento manifestado pelo STJ no
Tema Repetitivo n.º 375
, por se tratar de erro quanto aos aspectos jurídicos:

Tese firmada: “
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para acolher a exceção de pré-executividade e anular a certidão de dívida ativa que aparelha
a
e
xecução
f
iscal nº 0035969-84.2014.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.